Tribunal: TJDFT
Processo: 0744939-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CLÁUSULA PREVISTA EM ACORDO. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA PENHORA DOS BENS. NÃO CARACTERIZADA MÁ-FÉ DO AGRAVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso Em Exame
1. Trata-se de agravo de instrumento no qual a parte executada alega sua ilegitimidade passiva para o cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. A questão jurídica a ser enfrentada diz respeito à: a) legitimidade da parte agravante para o cumprimento de sentença na origem; b) condenação da parte exequente na repetição do indébito.
III. Razões de decidir
3. O acordo homologado prevê a manutenção das penhoras deferidas nos autos, bem como a suspensão do feito até o cumprimento integral das obrigações, o que não aconteceu. É importante mencionar que o cumprimento de sentença ficou suspenso até o cumprimento integral do acordo, não tendo sido extinto, conforme alega a parte agravante.
4. A decisão interlocutória de fl. 735 julgou ter havido alienação fraudulenta de cotas da empresa agravante, reconhecendo a fraude e a confusão patrimonial entre os bens da executada ANGELA e os da sociedade da qual é sócia, “especialmente no que tange aos imóveis que são ao mesmo tempo indicados como de propriedade da empresa e das sócias, incluindo-se a executada Ângela, que naquele ato informalmente se retiraria da sociedade” (ID 42936976, p. 109).
5. Há julgados deste Tribunal de Justiça no sentido de ser cabível a repetição de indébito quando comprovada a má-fé e a cobrança excessiva, o que não aconteceu no caso. São meras alegações, que não se sustentam diante das provas disponíveis no cumprimento de sentença.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 940.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 729365, 20110110432867EIC, Relator(a): SEBASTIÃO COELHO, Relator(a) Designado(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 14/10/2013; Acórdão 1910637, 0715186-16.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2024.